Tribunal: STF
Processo: ARE 1414626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO A CARGO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE ESTÁ VINCULADO O PARQUET. REsp 1.253.844/SC.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO, por meio do qual se contrapõe à decisão proferida em sede de Ação Civil Pública pelo Juiz Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que determinou a realização de perícia técnica no imóvel objeto dos autos, custeada pela UNIÃO e pela empresa ré, à razão de ½ para cada.



    2. Em suas razões, a agravante defende, em breve síntese que é incorreta a vinculação entre Fazenda Pública e o Ministério Público, além de que a decisão viola o princípio da legalidade orçamentária, sendo indevida a intervenção judicial sobre a alocação de recursos públicos. Aduz que, segundo o art. 91, § 1º, do CPC, salvo perícia realizada por entidade pública, adiantamento de honorários periciais deve ser à conta de quem requereu a prova, desde que haja previsão orçamentária; caso não haja, o pagamento deverá ser feito no exercício seguinte ou ao final do processo, caso o requerente seja vencido. Sustenta, ainda, que, tendo em vista a lacuna deixada pela norma especial (art. 18 da Lei nº 7.347/85), impõe-se a aplicação da regra geral (art. 91, §§ 1º e 2º, do Novo CPC), que está em harmonia com a sistemática constitucional orçamentária e respeita o princípio da separação de poderes, sem prejuízo de uma atuação efetiva e independente do Ministério Público. Afirma que o art. 127, § 3º, da CRFB/1988, confere autonomia financeiro-orçamentária ao Ministério Público, de modo que não haveria justificativa para que o encargo do adiantamento dos honorários periciais seja atribuído em seu desfavor. Alega, também, que a decisão teria violado os arts. 48, II; 84, XXIII; e 127, § 3º, 167 e 168, da CRFB.



    3. No que concerne à preliminar suscitada pelo MPF, acerca do não cabimento do recurso de agravo, desponta relevante ressaltar que o STJ reconheceu a existência de um microssistema do processo coletivo, afirmando que os diplomas normativos que tratam da tutela coletiva "interpenetram-se e subsidiam-se" (REsp 510.150/MA).



    4. Esse microssistema, formado pela reunião intercomunicante de vários diplomas legislativos, atua com o fim de promover tratamento unitário do processo coletivo por meio da aplicação integrada de normas esparsas, de modo que todos os interesses sejam tutelados processualmente do mesmo modo e com um mesmo perfil procedimental e processual.



    5. Nesse contexto, considerando-se que a Lei da Ação Popular (LAP - Lei nº 4.717/1965) está incluída no aludido microssistema, bem como que o § 1º do art. 19 da LAP dispõe que "Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento", forçoso reconhecer que essa norma se aplica a todas as demandas coletivas, dentre as quais a ação civil pública.



    6. Registre-se que essa inteleção não afronta a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, eis que fundada na previsão inscrita no seu inciso XIII, segundo o qual se admite a interposição de agravo em outros casos expressamente referidos em lei. Preliminar rejeitada.



    7. Acerca do mérito, avulta consignar que em Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não se pode exigir do Ministério Público Federal o adiantamento dos honorários periciais, os quais, caso exista requerimento de prova pericial por parte do "parquet", devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual ele se encontra vinculado, em aplicação análoga da súmula 232 do STJ.



    8. Registre-se que a Primeira Seção do STJ, em sede de julgamento recurso especial repetitivo, assentou o entendimento de que, em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público , o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é cabível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas (REsp 1.253.844/SC, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/10/2013)



    9. Nada obstante o referido precedente seja contemporâneo ao Código de Processo Civil revogado (CPC/73), o citado tribunal superior, em decisões posteriores à entrada em vigor do novo CPC, vem reiterando o entendimento nele expresso, afastando, inclusive, a aplicação do art. 91 do CPC/2015, ante o regime especial de custas e despesas processuais da Lei nº 7.347/1985.



    10. "Por outro lado, cabe destacar que 'não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil'". (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)



    11. Disso resulta o reconhecimento de que o entendimento do STJ sobre a matéria é categórico, não remanescendo margem de dúvida sobre a sua aplicação mesmo após o advento do novo CPC, razão pela qual a construção argumentativa da parte agravante acerca do que indica como "equívocos" do precedente da referida Corte não é suficiente para afastar a sua obrigatoriedade.



    12. Ademais, esta Terceira Turma aplica reiteradamente a tese firmada pelo STJ, afirmando que "A questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.253.844/SC), determinando que, nas Perícias requeridas pelo Ministério Público nas Ações Civis públicas, cabe à Fazenda Pública à qual se acha vinculado o Parquet arcar com o adiantamento dos honorários Periciais". (TRF5 - Processo 0801012-05.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/04/2021).



    13. Assim, considerando que os argumentos trazidos pela parte agravante não são suficientes para desfazer os fundamentos da decisão agravada, haja vista que em consonância com o entendimento consolidado sobre o tema na Corte Superior responsável pela unificação da interpretação da lei federal, a sua confirmação é medida que se impõe.



    14. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 127, §3º; 165, 166 e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente